Tribunal: TCU
Processo: 011.908/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8000/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado - ressaltando a oportuna supressão, pela entidade de origem, da parcela alusiva à "diferença de 3,17%", indevidamente incluída no cálculo inicial dos proventos -, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.908/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Irene Teresinha Endler Correa (XXX.001.339-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.